Tribunal: TJBA
Processo: 8001274-50.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001274-50.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: LUCIANA GOMES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGA
DA
. RECURSO REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pela ora embarg
ada
, para excluir da sentença de 1º grau
a condenação por danos morais ali fixada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se existe, no julgado recorrido,
o defeito alegado pela embargante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta
contradição a ser eliminada,
de onde se conclui que a embargante pretende rediscutir matéria de mérito consubstanciada no julgado recorrido, o que não pode ser feito por meio deste recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001274-50.2022.8.05.0138
, em que figuram como embargante
LUCIANA GOMES OLIVEIRA e como embargada
ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01